Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. RECURSO EXCLUSIVO DA AUTORA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Consoante art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Constatando-se em segunda instância que a Demandante juntou aos autos documentos que não confirmam a sua versão dos fatos e que, no entanto, apenas ela recorreu da sentença de parcial procedência de seus pedidos, há que apenas se manter a sentença em razão da vedação da reforma para pior.
2 – O pedido recursal de redistribuição da responsabilidade pelos encargos da sucumbência não comporta acolhimento se se verifica que, tendo em vista que, diferentemente do que alega a Recorrente, ela não obteve sucesso em todos os seus pedidos, sendo certo que a obteve apenas a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais em montante sensivelmente inferior ao pleiteado e o pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente, estando, portanto, escorreita a distribuição da sucumbência de forma recíproca e não proporcional.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.